Tribunal: TJDFT
Processo: 0734378-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734378-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, WALQUIRIA LANNA E MELO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO EMBARGADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO, PEDRO ROCHA IMBROISI D E S P A C H O Analisando as razões dos embargos de declaração, observa-se que os embargantes não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator. Por isso, com base no art. 1.024, § 3o, do CPC, intimem-se os embargantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2022 15:40:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator